Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026653-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VICENTE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 369.302.101-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO
ON-LINE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação hospitalar do autor em leito de UTI,
às expensas dos
entes públicos, sob pena de multa diária. A decisão questionada atribuiu à causa valor superior a 60 salários-mínimos, afastando a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a competência para julgar o feito seria do Juizado Especial de Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009; e (
ii
) a fixação de multa diária é medida adequada ou se deve ser substituída pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. Em relação à competência, a ação possui valor superior a 60 salários-mínimos, afastando a incidência da Lei nº 12.153/2009, que limita a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública a causas de até esse valor.

4. No mérito, entende-se que, para assegurar o direito fundamental à saúde e o cumprimento da obrigação de fazer, a substituição da multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas mostra-se medida
mais eficaz, conforme o art. 536, § 1º, do CPC, além de ser menos gravosa ao erário.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, assim como a possibilidade de fixação de medidas coercitivas que garantam o atendimento à saúde, preservando-se o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: “A fixação de multa cominatória em obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, com objetivo de garantir internação em UTI para atendimento médico de urgência, pode ser substituída pelo bloqueio
on-line
de valores públicos como medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.
”

______
________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, 6º
e 196; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS
; STJ,
REsp
776.065/
SP
; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, Rel. D
r
. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000631-19.2024.8.11.0093 ajuizada por
VICENTE VIEIRA DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com Município de Feliz Natal (MT) e Município de Sorriso (MT), disponibilize em favor do autor a imediata internação em leito de UTI - adulto - tipo II - para procedimento cirúrgico de
craniotomia
para retirada de tumor intracraniano. Determinou ainda que o procedimento solicitado aconteça, seja regulando no serviço público de saúde ou na rede privada, às suas expensas e pelo tempo necessário ao restabelecimento do autor, disponibilizando os procedimentos que se fizerem necessários. Fixou multa diária para o caso de descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias
.

O agravante argui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sustenta a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Alega ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, bem como afastar ou diminuir a multa cominatória, bem como majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento (Id.
241223670
).

O agravado apresentou resposta ao recurso
no Id. 249934169.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio de verbas
públicas
(Id.
250619197
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000631-
19.2024.8.11.0093 ajuizada por
VICENTE VIEIRA DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com Município de Feliz Natal (MT) e o Município de Sorriso (MT), disponibilize em favor do autor a imediata internação em leito de UTI - adulto - tipo II - para procedimento cirúrgico de
craniotomia
para retirada de tumor intracraniano.
Determinou ainda que o procedimento solicitado aconteça, seja regulando no serviço público de saúde ou na rede privada, às suas expensas e pelo tempo necessário ao restabelecimento do autor, disponibilizando os procedimentos que se fizerem necessários. Fixou multa diária para o caso de descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias
.

Da competência do Juizado Especial de Fazenda Pública

No que tange
à alegação de
competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública,
tem-se que
não há indicação nos autos de que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

A parte agravante argumenta que o valor da causa, sendo inferior a 60 salários-mínimos, atrai a competência do Juizado da Fazenda Pública, conforme estabelecido na Lei 12.153/2009.

No entanto, observa-se que a parte agravada atribuiu à causa valor superior a 60 salários-mínimos (R$ 90.000,00) e não consta decisão de alteração do
quantum
declinado na petição inicial.

Ademais,
trata-se de internação em leito de UTI e não tem como apurar inicialmente a quantidade de dias necessários para a permanência do paciente, ora agravado.

Logo, neste momento, tem-se que a ação não se amolda ao Tema
1
, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeito
a arguição de competência do Juizado Especial de Fazenda Pública.

Mérito

Infere-se dos autos que o autor
, ora agravado
, pessoa idosa, com 72 (setenta
e dois
) anos, é acometido com quadro de cefaleia e afasia, de difícil controle (CIF: D430) e em exame de tomografia de crânio evidenciou volumoso tumor intracraniano,
frontoparietotemporal
à esquerda, com desvio de linha média de
7 mm
, bem assim que diante do risco de morte, piora da hipertensão intracraniana e crises convulsivas, o médico especialista que acompanha o paciente atestou que ele precisa de internação imediata em leito de UTI – Adulto – tipo II – para procedimento cirúrgico de
craniotomia
para retirada do tumor.

Consta ainda que foi realizada a regulamentação do paciente junto ao escritório Regional de Saúde e sua classificação está como “prioridade 0 – Emergência, necessidade de atendimento imediato”, porém inexiste previsão para o atendimento e realização dos procedimentos necessários, estando o paciente internado com dores e sofrimento desde 08/09/2024.

O d. Juízo de origem, considerando o caráter de emergência da pretensão, deferiu o pedido de tutela de urgência, cujo dispositivo da decisão ficou assim redigido,
litteris
:

“Isto posto,
DEFIRO
o pedido liminar para determinar que os requeridos providenciem, imediatamente, ao paciente/autor VAGA EM LEITO DE UTI ADULTO - TIPO II para procedimento cirúrgico de
craniotomia
para retirada de
turmo
intracraniano, seja regulando-o no serviço público de saúde ou na rede privada, às suas expensas, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento, disponibilizando os procedimentos que se fizerem necessários, sob pena de aplicação de multa diária no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias”
.

Pois bem.

A saúde pública constitui dever
inafastável
do Estado, em todas as suas esferas de poder. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assegura o direito à vida como base de todos os outros direitos. No artigo 6º, ao dispor sobre os direitos sociais, garante o direito à saúde, um bem jurídico indispensável à dignidade da pessoa humana. Já no artigo 196, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a saúde
é
um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a descontinuidade na prestação dos serviços de saúde, especialmente em cenários de transição contratual, configura violação ao princípio da continuidade do serviço público, uma vez que a preservação do direito à saúde deve prevalecer sobre eventuais dificuldades administrativas ou financeiras.

Como cediço, é
plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória

em face da Fazenda Pública,
conforme
há muito decido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado,
a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial.

Ademais, s
obre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E

INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Havendo impugnação
especifica
da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

2. Embora o 2º grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a
flexibilização
dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados no ano de 2010, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da Ação Civil Pública no ano de 2014, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

6.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.
”
(N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)
.

Dessa forma, ficou
caracterizado o perigo de dano e o risco
ao resultado útil do processo di
ante
d
a aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente, considerada a urgência que o caso requer
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024